Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO ANALISADO E DECIDIDO ANTERIORMENTE. ESTADO DE SAÚDE PESSOAL DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE DESAMPARO PELO SISTEMA PRISIONAL. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, as Cortes Superiores admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, sendo imperioso o exame do mérito para verificar eventual ocorrência desta, haja vista que o paciente encontra-se privado de sua liberdade
2. Inviável o acolhimento do pedido de concessão de prisão domiciliar, porquanto tal questão já foi devidamente analisada e decidida em dois recursos de agravo execução anteriormente interpostos.
3. Não subsistem as alegações no sentido de que o paciente não fora submetido a atendimento médico, o que é reforçado pelas informações prestadas pelo Juízo das Execuções. Não há nos autos qualquer nova notícia no sentido de que a condição do paciente demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado no sistema penitenciário do Distrito Federal.
4. O Juízo especializado da Execução Penal vem acompanhando de perto a situação do paciente e não há ilegalidade a reparar, por via de “Habeas Corpus”, em suas decisões no curso da execução penal do sentenciado, condenado, definitivamente, a cumprir a pena em regime semiaberto.
5. Ordem denegada.